Tribunal: TJDFT
Processo: 0728302-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728302-60.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDNALDO FERREIRA DE SOUSA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDNALDO FERREIRA DE SOUSA, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Juizado Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar conta a Mulher de Brazlândia/DF. Alega o impetrante, em síntese, situação de constrangimento ilegal, uma vez que, em 07 de julho de 2022, as medidas protetivas foram revogadas pelo magistrado de origem, a requerimento da própria vítima. Sustenta não subsistirem mais motivos para a segregação cautelar, uma vez que a prisão foi determinada para garantir a execução das referidas medidas protetivas. Requer, então, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa. É o breve relatório. DECIDO. O writ perdeu o objeto. Em consulta aos autos no 0702669-41.2022.8.07.0002, verifica-se que na audiência do dia 29/08/2022 o Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, deferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 135106751) e, em 31/08/2022, o réu foi colocado em liberdade. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “verificando o juiz ou tribunal que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 09 de setembro de 2022. Desembargador Jesuino Rissato Relator